Tribunal: TJDFT
Processo: 0712295-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Apelação cível. Embargos de terceiro. Penhora de veículo custeado com dinheiro proveniente de ato ilícito. Ausência de comprovação das alegações de dissolução da união estável e compra pelo companheiro com os recursos próprios. Bem que reverteu em proveito do casal. Meação que responde pelas obrigações decorrentes do ato ilícito.